Tribunal: TJSP
Processo: 2162426-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer c./c. reparação por danos morais. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pela executada-Agravante. Pleito recursal que não merece prosperar. Sentença de primeiro grau que determinou à Agravante o restabelecimento da conta da autora-Agravada no Instagram, nas mesmas condições de antes da conta ser bloqueada,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer c./c. reparação por danos morais. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pela executada-Agravante. Pleito recursal que não merece prosperar. Sentença de primeiro grau que determinou à Agravante o restabelecimento da conta da autora-Agravada no Instagram, nas mesmas condições de antes da conta ser bloqueada, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00. Acórdão que confirmou a sentença de primeiro grau e anotou que o valor da multa diária não é excessivo. Título judicial transitado em julgado. Descumprimento da obrigação pela executada-Agravante, justificando-se a imposição das astreintes no patamar máximo fixado. Recalcitrância da executada-Agravante que legitima a majoração da multa diária. As astreintes têm como objetivo compelir o obrigado a cumprir a prestação que lhe fora imposta, razão pela qual o valor da multa não pode ser irrisório, sob pena de se tornar vantajoso o seu descumprimento. Multa cominatória que não foi fixada nem em valor irrisório nem excessivo. Ausência tanto de oneração demasiada à executada-Agravante quanto de enriquecimento ilícito da Agravada. Multa proporcional e razoável. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.